Tribunal: TJMT
Processo: 1000971-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000971-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ARNALDO DA SILVA CASTRO - CPF: 106.930.681-91 (AGRAVANTE), KARIS ERICA CAMARGO SANTOS MENDES - CPF: 823.959.261-91 (AGRAVADO), TABATHA SANTOS SOARES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KARIS ERICA CAMARGO SANTOS MENDES - CPF: 823.959.261-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TANINA SANTOS SOARES (AGRAVADO), DIONISIO NEVES DE SOUZA FILHO - CPF: 327.453.461-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENSÃO ALIMENTÍCIA - PEDIDO DE EXONERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA DISTINTA DOS ALIMENTOS DECORRENTES DO PODER FAMILIAR – REVISÃO – DESCABIMENTO – VIA INADEQUADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O encargo imposto ao agravante decorre de ato ilícito por ele praticado, que culminou com a morte do pai da agravada, portanto, de caráter indenizatório/ressarcitório, não guardando qualquer relação com o dever de prestar alimentos que decorre do poder familiar que autorizaria a exoneração da obrigação alimentar quando atingida a maioridade.

II –
Conquanto seja possível a revisão da pensão mensal oriunda de ato ilícito, nos termos do art. 505, I, c/c art. 533, § 3o, ambos do CPC, a questão demanda larga margem de debate acerca da modificação das condições econômicas do devedor dos alimentos, o que é incabível por meio de simples petição apresentada na fase de cumprimento de sentença, sendo imprescindível o ajuizamento de ação própria para o alcance de tal finalidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ARNALDO DA SILVA CASTRO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0010983-55.2000.811.0041, proposto por
TABATHA SANTOS SOARES
, indeferiu o pedido liminar com que pretendia a exoneração ou a redução da pensão alimentícia fixada na sentença que o condenou ao pagamento da verba alimentar.

Para tanto, o agravante alega que, servindo a pensão alimentícia arbitrada no ano de 2004 à manutenção da agravada em razão da morte do seu genitor, vítima de homicídio, a obrigação de pagar os alimentos deve persistir somente até que a menor atinja a maioridade, o que ocorreu em 13/10/2015.

Pondera que, por se tratar de prestação de trato continuado, os alimentos podem ser revistos a qualquer tempo, em cotejo com
o binômio necessidade-possibilidade.

Afirma que não há nada que justifique a continuação do pagamento da pensão alimentícia, mormente porque a agravada conta hoje com 22 anos de idade e provavelmente já constituiu família própria, devendo a verba alimentar ser extirpada ou reduzida ao patamar de 1⁄2 (meio) salário mínimo mensal.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 73974961).

Sem contrarrazões.

Parecer do D. Procurador de Justiça manifestando ausência de interesse no feito à id. 80509499.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar com que o agravante pretendia a exoneração ou a redução da pensão alimentícia fixada na sentença que o condenou ao pagamento da verba alimentar em favor da agravada.

O reclamo não merece prosperar, adianta-se.

O agravante alega que o fato de a agravada ter atingido a maioridade em 13/10/2015 é suficiente para exonerá-lo do pagamento dos alimentos fixados na sentença e que, caso não seja possível a exoneração, os alimentos devem ser reduzidos, com arrimo no binômio necessidade-possibilidade.

No entanto, o agravante confunde a natureza da obrigação alimentar que lhe foi imposta, com aquela disciplinada pelas regras do Direito de Família. Esta é fundada em relações consanguíneas, de natureza personalíssima. Aquela à que foi condenado, decorrente de ato ilícito, de natureza pessoal indenizatória.

Com efeito, constata-se da sentença proferida à id. 27195378 que a pensão a que foi condenado a adimplir, oriunda de homicídio que ocasionou o óbito do genitor da agravada, foi fixada pelo período determinado de 42 (quarenta e dois) anos, contados da data da citação (04/05/2001) e, portanto, só se findará em 04/05/2043.

Confira-se, por oportuno, o trecho da sentença que condenou o agravante à obrigação de pensionamento de origem delitual:

“
Posto isso e considerado o que mais constam JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização, que deverá materializar por meio de prestação de alimentos mensal, que fixo em 1/3 (um terço) sobre os rendimentos auferidos pelo Requerido ARNALDO DA SILVA CASTRO, funcionário público estadual – carcereiro – a ser descontado em folha de pagamento e repassado diretamente à Autora
e em (01) salário mínimo a ser pago por AURÉLIO DE LURDEZ ARRUDA CASTRO e ADILSON ARRUDA CASTRO,
pelo período de 42 anos
, tempo previsível de vida da vítima, mantenedora da Autora, haja visto, que na data do evento contava com apenas 23 anos de idade, a contar da citação
, apurando-se o valor vencido em cálculo de liquidação e os a vencer deverá ser pago todo dia 05 de cada mês
”.

Como se vê, o encargo imposto ao agravante decorre de ato ilícito por ele praticado (homicídio), que culminou com a morte do pai da agravada, portanto, de caráter indenizatório/ressarcitório, não guardando qualquer relação com o dever de prestar alimentos que decorre do poder familiar que autorizaria a exoneração da obrigação alimentar quando atingida a maioridade.

Assim, a reparação do dano deve perdurar até a data fixada no
decisum
condenatório, independentemente do fato da agravada ter atingido a maioridade.

De outra feita, conquanto seja possível a revisão da pensão mensal oriunda de ato ilícito, nos termos do art. 505, I, c/c art. 533, § 3o, ambos do CPC, a questão demanda larga margem de debate acerca da modificação das condições econômicas do devedor dos alimentos, o que é incabível por meio de simples petição apresentada na fase de cumprimento de sentença, sendo imprescindível o ajuizamento de ação própria para o alcance de tal finalidade.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE REJEITA O INCIDENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DETALHADO QUE APONTA AS RAZÕES DO ENTENDIMENTO DO JULGADOR. Não se há de proclamar nulidade por afronta ao art. 93, IX, da CF/88, se a análise do édito combatido revela que o seu prolator expôs de forma pontual as razões pelas quais deixou de acolher a impugnação oferecida. TEMÁTICA ATINENTE À IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA PERICLITANTE CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS EXECUTADOS. IMPERTINÊNCIA. ALIMENTOS DERIVADOS DE ILÍCITO CIVIL QUE NÃO SE SUBMETEM AO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE PREVISTO NO ART. 1.694, § 1o, DO CC/2002. EVENTUAL PEDIDO REVISIONAL OU EXONERATÓRIO QUE, ADEMAIS, DEVE SER BUSCADO POR MEIO DE DEMANDA PRÓPRIA, NÃO SERVINDO PARA TAL FINALIDADE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. O encargo alimentar que dimana da prática delitiva não se confunde com o dever de sustento tutelado pelas regras do direito familiar, justo que tal pensionamento possui natureza indenizatória, oriunda da ofensa praticada contra quem tinha sob seus cuidados terceiros que dele dependiam financeiramente, transmudando-se o aludido vínculo para o causador do evento danoso, não propriamente como alimentos, mas como perdas e danos resultante de obrigação de índole reparatória. Em corolário, não há que se cogitar da utilização do binômio necessidade-possibilidade como vetor indicativo para a estipulação do montante a ser pago, não se olvidando, porém, que a superveniente mitigação da capacidade econômica do devedor possa, mediante ação própria, ensejar a respectiva revisão do valor inicialmente arbitrado. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
”. (TJ-SC - AI: 40352557820188240000 Itapiranga 4035255-78.2018.8.24.0000, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 19/06/2019, Segunda Câmara de Direito Civil)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Cumprimento de sentença. Revisão da pensão mensal vitalícia decorrente de ato ilícito. Possibilidade. Inteligência dos arts. 533, § 3o e 505, I, do CPC. Questão que exige ampla produção de provas acerca da alteração fática superveniente. Necessidade de ajuizamento de ação própria. Denunciação da lide procedente. Cumprimento de sentença que deve ser processado nos próprios autos em que julgada a lide principal. Recurso parcialmente provido”.
(TJ-SP 21969038120178260000 SP 2196903-81.2017.8.26.0000, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 16/11/2017, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2017)

Diante de tais considerações, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021